Tribunal: TJPA
Processo: 0028459-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028459-64.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA FERREIRA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.
RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II

a IV, do NCPC;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III –
In casu
,
na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, o apelante arguiu que havia exercido a
atividade temporária de motorista no órgão recorrido durante o período de 31 de maio de 1991 a 31 de dezembro de 2000 e pleiteou que
o apelado
efetivasse o recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS correspondente ao referido período laborado. Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação ajuizada pelo apelante arguindo insuficiência probatória;

IV -
Compulsando o recurso de Apelação interposto pelo apelante, constata-se que as exposições dos fatos e de direito suscitadas no referido apelo não guardam qualquer relação com a ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, bem como com o que consta na sentença recorrida,
motivo pelo qual, o recurso interposto pelo recorrente não pode ser conhecido
;

V - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quatorze
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
José Maria Ferreira Fonseca,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Belém – SAAEB
,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (
Num. 2329950 - Pág. 4/
11)
, o patrono do ora apelante arguiu que o mesmo exerceu a
atividade temporária de motorista no recorrido durante o período de 31 de maio de 1991 a 31 de dezembro de 2000.

Mencionou que o apelante ao se dirigir ao INSS a fim de efetivar sua aposentadoria, posto que já reunia todos os requisitos necessário de tempo de contribuição e idade para a concessão do beneficio, foi surpreendido com a impossibilidade de fazê-lo, uma vez que não consta no sistema do INSS quaisquer repasse dos descontos de contribuição efetuados pelo recorrente no período em que era servidor temporário do apelado.

Sustentou que o apelante ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo obrigar o recorrido a depositar os valores a fim de fazer constar no sistema do INSS os repasses previdenciários que eram mensalmente descontados do recorrido durante todo o período em que laborou no apelado.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação que o apelado
efetivasse o recolhimento da contribuição previdenciária do recorrente junto ao INSS correspondente ao período de 31 de maio de 1991 a 31 de dezembro de 1998.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante por insuficiência probatória (
Num. 2329963 - Pág. 2
/15).

Nas razões recursais (
Num. 2330215 - Pág. 2
/8), o patrono do apelante salientou, inicialmente,
legislação correspondente ao caso em tela é uníssona em impor ao empregador, inclusive quando este for um ente público, a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária do empregado e seu repasse ao órgão competente.

Ressaltou que artigo 461 do Código de Processo Civil preceitua que o Juiz concederá a tutela específica nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer.

Aduziu que, no presente caso, a obrigação de fazer é de natureza infungível
intuitu personae
, de vez que somente a requerida poderá transferir o jazigo para o nome do autor.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo (
Num. 2330216 - Pág. 2/10).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2825815 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2441938 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o apelante, na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, arguiu que havia exercido a
atividade temporária de motorista no recorrido durante o período de 31 de maio de 1991 a 31 de dezembro de 2000 e pleiteou que
o apelado
efetivasse o recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS correspondente ao referido período laborado pelo recorrente.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação ajuizada pelo apelante por insuficiência probatória.

Entretanto, compulsando o recurso de Apelação interposto pelo apelante, verifico que as exposições dos fatos e de direito suscitadas no referido apelo não guardam qualquer linha lógica com o processo em si, visto que o patrono do recorrente, após fazer um comentário genérico acerca da
legislação correspondente ao caso em tela,
aduziu
que o artigo 461 do Código de Processo Civil preceitua que o Juiz concederá a tutela específica nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer.

Por fim, sustentou que, no caso dos autos, a obrigação de fazer é de natureza infungível
intuitu personae
, de vez que somente a requerida poderá transferir o jazigo para o nome do autor.

Ou seja, o patrono do recorrente apenas suscitou normais legais genéricas, sem fazer qualquer ligação com o caso em análise, além de finalizar fazendo menção a uma transferência de um jazigo, o que, evidentemente, não guarda qualquer relação com o pleito do apelante e com a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, motivo pelo qual, o recurso interposto não pode ser conhecido.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes

judiciais;

3. Recurso não conhecido.
(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.
(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022